Tribunal: TJDFT
Processo: 0702637-03.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO CIVIL. TEORIA MAIOR. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte exequente em face da decisão proferida no bojo do processo no 0720101-26.2022.8.07.0020, que indeferiu o pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica formulado pelo exequente, sob o fundamento de ausência de comprovação dos requisitos legais.
2. Em suas razões recursais, o agravante afirmou que busca a satisfação de crédito decorrente de acidente de trânsito. Alegou que, no curso do cumprimento de sentença, ocorreu o falecimento do sócio administrador da empresa executada, bem como que houve a abertura de inventário, com a nomeação da única herdeira como inventariante. Informou que no cadastro do CNPJ da empresa consta anotação de situação especial, com apontamento de transição sucessória e irregularidade cadastral não saneada. Argumentou que busca apenas a abertura do incidente, a fim de viabilizar o contraditório acerca do preenchimento dos requisitos legais. Defendeu que o falecimento do sócio administrador, sem regularização cadastral e a ausência de fluxo operacional rastreável revelam quadro de esvaziamento patrimonial típico de confusão e/ou desvio de finalidade. Discorreu que o falecimento do sócio juntamente com a ausência de bens passíveis de penhora justificam a instauração do incidente. Pugnou pela regularização da representação processual da executada, passando a constar a inventariante. Requereu a reforma da decisão agravada para deferimento da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 76544881). Não foram apresentadas contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão é o preenchimento dos requisitos para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 50 do Código Civil estabelece que, em caso de abuso de personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, poderá ser desconsiderada para que os efeitos de determinadas obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos sócios ou dos administradores da pessoa jurídica.
6. No caso em exame, da análise dos documentos juntados aos autos de origem, não há indícios de abuso da personalidade jurídica aptos a ensejar a instauração do incidente. A ausência de localização de bens passíveis de penhora e a existência de pendência cadastral, em razão do falecimento do sócio administrador, por si só, não configuram o desvio de finalidade ou confusão patrimonial. O agravante não juntou prova capaz de evidenciar conduta da alegada inventariante no sentido de dilapidar ou ocultar o patrimônio da executada, apta a legitimar a instauração do incidente. Mantida a decisão recorrida.
7. Não conhecido o pedido de regularização do cadastramento dos autos de origem, com a inclusão da herdeira do sócio falecido na condição de representante legal da empresa, em razão de tal pedido não guardar pertinência com a decisão agravada e dizer respeito à gestão cartorária do juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido.
9. Sem custas finais. Sem honorários ante o teor da Súmula n° 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência deste TJDFT.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.